Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-28.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. CONFISSÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO. AGRAVANTE. CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. PENA. CÁLCULO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme Súmula 26 do TJDFT e jurisprudência consolidada.
2. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a manifestação idônea de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do resultado ou da intenção de execução.
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, no caso, é corroborada por testemunhas, fotografias e por laudo pericial que atestam lesões em diferentes regiões do corpo compatíveis com o relato, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes imputados.
4. A intimidação da vítima foi demonstrada pela lavratura de ocorrência policial e pelo pedido de medidas protetivas, evidenciando a tipicidade material da conduta.
5. A confissão do réu, aliado aos demais elementos de prova, como os relatos coerentes e harmônicos colhidos em Juízo, confirma a dinâmica dos fatos e a autoria das condutas descritas na denúncia.
6. A valoração negativa da conduta social é legítima quando fundada em hábitos reprováveis e desrespeito às regras do sistema penal, não se limitando à existência de condenações anteriores (CP, art. 59).
7. Configura-se bis in idem a utilização do mesmo fundamento — violência contra a mulher — para aplicar a agravante (CP, art. 61, II, “f”) na segunda fase da dosimetria, e a causa de aumento (CP, art. 147, § 1o) na terceira fase, o que impõe o afastamento da agravante e o redimensionamento da pena.
8. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica é in re ipsa e cabível nos termos do Tema no 983 do STJ, devendo ser fixada observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas.
9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.